Tribunal: TJDFT
Processo: 0010360-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório no 0010357-43.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 16 de novembro de 2018. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, no mesmo dia, o Precatório no 0010357-43.2018.8.07.0000, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0739378-09.2017.8.07.0016). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório por ter sido distribuído posteriormente. Registro, por oportuno, que o ofício requisitório foi devidamente expedido no Precatório no 0010357-43.2018.8.07.0000. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios